Tribunal: STF
Processo: ARE 1420840
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE.  ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.